Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-48.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001494-48.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[37.664.996 VITOR FRANCA CEPOLINI - CNPJ: 37.664.996/0001-40 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), VITOR FRANCA CEPOLINI - CPF: 041.753.491-46 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recorrente:
Vitor Franca Cepolini

Recorridos:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA – RELAÇÃO DE CONSUMO -
RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
– ALEGADA
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes às provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recorrente:
Vitor Franca Cepolini

Recorridos:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vitor Franca Cepolini
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Repetição do Indébito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 216956777)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216956779): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 216956792)
:
defende a manutenção da sentença, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1001494-48.2024.8.11.0004

Recorrente:
Vitor Franca Cepolini

Recorridos:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Vitor Franca Cepolini em face de Mercadopago.Com Representações Ltda., em razão de suposta discriminação.

Da narrativa inicial o autor alega possui conta junto à instituição financeira para receber pagamentos de seus clientes, aduz que no dia 11/12/2023 uma de suas clientes efetuou por engano três transferências via Pix todas repetidamente no valor de R$ 525,51 (quinhentos e vinte cinco e cinquenta e um centavos) assim ao serem contestadas as duas operações excedentes, a instituição realizou o estorno de uma das operações e bloqueou outra.

Diante do bloqueio a cliente exigiu do autor a devolução do valor, que assim o fez a transferência via Pix.

Em razão do ocorrido entrou em contato com a instituição e solicitou a devolução dos valores bloqueados de forma administrativa, contudo não obteve êxito.

A Instituição recorrida por sua vez alega que a cliente do autor contestou apenas uma das transações, em relação às outras duas foram normalmente creditadas na conta do autor, não havendo de sua parte qualquer ato ilícito praticado, tendo em vista que não ocorreu falha no repasse dos valores conforme comprovantes em Id. 216956770.

Da análise ao conjunto probatório, verifica-se que o autor não junta seus extratos bancários a fim de comprovar que não recebeu as duas transferências, apresentando tão somente
prints
e recortes da tela do aplicativo da conta, não sendo possível sequer aferir a titularidade da conta.

Em relação à nova prova juntada em sede recurso inominado,
a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode o recorrente apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024